Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-61.2022.8.11.0020
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001779-61.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARCIO BORGES DUARTE - CPF: 535.381.371-53 (APELADO), GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ADVOGADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2
o
, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – NÃO PROVIMENTO.

Por autoridade coatora a Lei n. 12.016/2009, em seu art. 6
o
, § 3
o
, considera tanto o que tenha praticado o ato impugnado no mandado de segurança, como aquele que tenha ordenado sua prática, mas também, sempre aquele que detém poder e competência para corrigir a suposta ilegalidade. Logo, o Secretário Adjunto da Receita Pública é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, pois, embora não seja o responsável direto pela cobrança discutida, possui competência para rever o ato.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2
o
, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão extrajudicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Apelado, concedeu a ordem vindicada, para determinar a emissão do CRLV do veículo descrito na inicial, sem a necessidade de pagamento do ICMS (id. 174125181, págs. 01/06).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública e, no mérito, defende a legalidade da cobrança do ICMS sobre a aquisição do veículo
Mitsubishi L200 Triton, Placa NUE 2610, ano/modelo 2010/2011, adquirido pelo Apelado em leilão público.

Aduz que
os preços praticados em leilão costumam ser baixos, em comparação ao mercado, resultando em operações especulativas e claramente com o intuito mercantil e, por isso, mostra-se legítima a exigência de pagamento do ICMS.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, denegando-se a ordem requerida.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 174125187, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 180767696, págs. 01/03).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Apelado, concedeu a ordem vindicada.

Denota-se dos autos que Márcio Borges Duarte impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT – e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública de Mato Grosso, alegando que adquiriu o v
eículo marca/modelo
Mitsubishi
/L200 Triton, Placa NUE2610, ano/modelo 2010/2011, chassi n. 93XJRKB8TBCA27379, RENAVAM n. 254404146, no leilão extrajudicial, realizado pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso, no valor de R$ 65.507,00 (sessenta e cinco mil, quinhentos e sete reais).

Salientou, na inicial, que, além do valor da arrematação, pagou mais R$ 3.275,35 (três mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) a título de comissão do Leiloeiro, totalizando o valor de R$ 68.782,35 (sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Informou que, após ter realizado o pagamento das taxas ao DETRAN/MT, necessárias para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRVL –, a Autarquia Estadual negou a efetivação do licenciamento anual, bem assim da transferência de propriedade, ao argumento de que não fora realizado o recolhimento do ICMS sobre a arrematação.

Defendeu a ilegalidade da cobrança do ICMS, visto que o bem fora arrematado sem a finalidade de mercancia, configurando, na hipótese, violação a direito líquido e certo.

O Magistrado singular, por entender ser ilegal a exigência do recolhimento de ICMS, deferiu o pedido liminar, determinando a emissão do CRLV (id. 174123789, págs. 01/04) e, ao apreciar o mérito, concedeu a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, este Juízo
CONCEDE
, a ordem pleiteada para DETERMINAR que a autoridade coata emita o CRLV do veículo da marca Mitsubishi L200 Triton – Placa NUE 2610 – ano 2010/2011 – Chassi 93XJRKB8TBCA27376 – RENAVAM 25440414.

Outrossim, confirma a liminar anteriormente deferida tornando-a definitiva por seus próprio e jurídicos fundamento.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I c/ art. 490, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública de Mato Grosso, argumentando que inexiste a comprovação de que praticou o ato, tido como coator.

A Lei n. 12.016/2009, em seu artigo 6
o
, §3
o
, considera autoridade coatora tanto o que tenha praticado o ato impugnado no Mandado de Segurança, como aquele que tenha ordenado sua prática. Nunca será, porém, o mero executor material do ato, mas sempre aquele que detém poder e competência para corrigir a suposta ilegalidade.

Analisando o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT –, entendo que o Secretário Adjunto da Receita Pública faz parte da unidade administrativa integrante o nível de direção superior, imediatamente vinculado ao Secretário de Estado de Fazenda.

Dessa forma, ainda que não seja o responsável direto pela cobrança do ICMS, possui competência para rever o ato tido, tido como coator.

Por tais considerações, rejeito a preliminar.

Do Mérito

Importa consignar que o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, encontra-se previsto no artigo 155, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I – (...);

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

Por sua vez, a Lei Complementar n. 87/1996 que dispõe acerca das diretrizes do ICMS, fixa a competência tributária e estabelece em quais operações o imposto incide:

Art. 1
o
- Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Art. 2
o
- O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.

§ 1
o
- O imposto incide também

I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.

§ 2
o
- A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua.

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.212, de 20 de março de 2014, fixa a hipótese de incidência do ICMS e fato gerador. Veja-se:

Art. 2
o
- O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incide sobre: (cf. caput do art. 2º da Lei nº 7.098/98)

I – operações relativas à circulação de mercadorias, (...);

(...)

§ 6
o
- A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação ou prestação que o constitua.

(...)

Art. 3
o
- Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (cf. caput do art. 3º da Lei nº 7.098/98)

I – da saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

(...)

Art. 4
o
- Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:

I –
considera-se saída do estabelecimento
:

a) (...);

b) do importador,
do arrematante ou do adquirente em licitação promovida pelo Poder Público, neste Estado, a mercadoria saída de repartição aduaneira com destino a estabelecimento diverso daquele que
a
tiver importado, arrematado ou adquirido
, observado o disposto no § 1º deste artigo;

(...)

§ 1
o
-
Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do caput deste artigo, não se considera diverso outro estabelecimento de que seja titular
o importador,
o arrematante ou o adquirente, desde que situado neste Estado
. (Destaquei).

O artigo 16, § 1
o
, inciso III, da Lei n. 7.098/1998, c/c inciso III do parágrafo único do artigo 4
o
da Lei Complementar n. 87/1996, define quem é o contribuinte,
in verbis
:

Art. 16.
Contribuinte é qualquer pessoa, física
ou jurídica,
que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias
ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

§ 1
o
- É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial:

(...)

III - adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados; (Negritei).

A Lei Complementar n. 87, de 13 de setembro, de 1996, no seu artigo 4
o
assim preceitua:

Art. 4
o
-
Contribuinte é qualquer pessoa, física
ou jurídica,
que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

(...).

III -
adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados
; (Destaquei).

A Constituição da República Federativa do Brasil, ao estabelecer a competência para os Estados e o Distrito Federal instituírem o ICMS, previu, no artigo 155, § 2
o
, I, que o ICMS será não cumulativo, tanto é que haverá a compensação do imposto devido, em cada operação, com o montante cobrado nas operações anteriores.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, portanto, decorre de um princípio constitucional, que tem como pressuposto impedir que o ônus do imposto vá se acumulando em cada operação.

Na hipótese dos autos, foi exigido o recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão extrajudicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente. Logo, a exigência de novo pagamento resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade, o que não é admissível.

Em situação semelhante, este Tribunal de Justiça entendeu que a exigência de novo pagamento de ICMS, no caso de arrematação de veículo, adquirido em leilão extrajudicial, resultaria na inobservância do critério da não-cumulatividade, recaindo a exação em bitributação:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ¬ MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VEÍCULO ADQUIRIDO POR LEILÃO – NÃO DEVE HAVER TRIBUTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

2 –
Evidentemente, o Juízo de Origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS dos automóveis usados arrematados em leilão.

3 – Sentença Ratificada. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Remessa Necessária 1050061-72.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 28 de junho de 2021). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULOS USADOS ADQUIRIDOS EM LEILÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – INOBSERVÂNCIA DA NÃO CUMULATIVIDADE – BITRIBUTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 155, II, CF.

O ICMS não é cumulativo, em que se permite o abatimento do valor suportado na entrada de mercadorias ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas (ou pelas saídas de mercadorias ou serviços para cuja formação contribuam aqueles adquiridos), assim, tem-se que a não cumulatividade deve ser aplicada juntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantido assim o regular desenvolvimento nacional. Impedindo assim, que a tributação de operações sucessiva com a incidência repetida do mesmo tributo, acabe agravando diversas vezes a mesma riqueza. Desta forma,
a exigência de novo pagamento de ICMS resultaria na inobservância da não cumulatividade e na bitributação
. Evidentemente, o Juízo de Origem decidiu corretamente,
concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS dos automóveis usados arrematados em leilão
. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação/Remessa Necessária 1015646-68.2016.8.11.0041, relator Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em 24 de maio de 2021). (Destaquei).

Nessa esteira, o não provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nestas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Recorrente e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024